Tribunal: STF
Processo: ARE 1408951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 4):



    “Agravo em execução. Extinção da pena privativa de liberdade pelo cumprimento. Inadimplemento da pena de multa. Extinção da punibilidade. Possibilidade. Decisão do STJ em sede de Recurso Repetitivo. Recurso provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI, c, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a norma inserta no artigo 5º, inciso XLVI, "c", da Constituição Federal, que prevê a multa como uma das sanções penais aplicáveis, é violada quando se admite a extinção da punibilidade do agente, sem o cumprimento da sanção de natureza pecuniária” (eDOC 10, p. 25).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da detida análise do acórdão recorrido e da ementa supramencionada, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia a partir da interpretação do artigo 51 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei 9.268/1996. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista que a ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa.



    Em caso análogo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1127241 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente